Tribunal: TJMT
Processo: 0000154-08.2013.8.11.0090
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MOVIDA PELA MUNICIPALIDADE – LOTEAMENTO IRREGULAR – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PERDA DE INTERRESE PROCESSUAL – REJEITADA - ARGUIÇÃO DE REGULARIDADE – AFASTADA – IRRETROATIVIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NÃO AFASTA IRREGULARIDADE POR DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO PELO EXERCÍCIO DE PODER DE FISCALIZAÇÃO ATUANDO ADMINISTRATIVAMENTE E JUDICIALMENTE PARA A REGULARIZAÇÃO DA ÁREA IRREGULAR – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Não houve composição amigável pelas partes ou qualquer espécie de acordo, na realidade, o requerido ora Apelante, tão somente se comprometeu a entregar contrato de compra e venda e matrícula da área. Desse modo, evidentemente não há que se falar em perda do interesse processual, o que enseja a REJEIÇÃO da preliminar arguida.
2. Considerando tais disposições, especialmente o Art. 2° e 6° da Lei 6.766/1979 e Art. 2° da Lei Municipal n° 670/2008, verifica-se que realmente o loteamento de propriedade do Apelante, o qual é objeto desse feito, é irregular. Ainda, faz-se necessário esclarecer, que o próprio confirmou ter efetuado a venda dos terrenos, bem como que apenas solicitou a regularização fundiária, entretanto, é sabido que a mera solicitação constitui apenas uma das fases da regularização, sendo necessária também a sua submissão ao registro imobiliário, com base no Art. 18 da Lei n° 6.766/1979.
3. Por fim, quanto à tese de possibilidade regularização das parcelas, utilizando-se da Lei Federal n° 13.465/2017, tenho que tal argumentação não fora apresentada ao Juízo de Origem, sendo arguida tão somente em sede de Recurso de Apelação.
Desse modo, entendendo se tratar de verdadeira inovação recursal e em respeito ao duplo grau de jurisdição, deixo de apreciar tal tese.
Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0000154-08.2013.8.11.0090

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Habitação, Liminar]

Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[MARCOS ANTONIO SANCHES - CPF: 817.744.861-72 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (REPRESENTANTE), JORGE AUGUSTO TREVELIN - CPF: 021.028.441-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, EM CONSONÂNCIA COM A MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MOVIDA PELA MUNICIPALIDADE – LOTEAMENTO IRREGULAR – OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PERDA DE INTERRESE PROCESSUAL – REJEITADA - ARGUIÇÃO DE REGULARIDADE – AFASTADA – IRRETROATIVIDADE DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL NÃO AFASTA IRREGULARIDADE POR DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO PELO EXERCÍCIO DE PODER DE FISCALIZAÇÃO ATUANDO ADMINISTRATIVAMENTE E JUDICIALMENTE PARA A REGULARIZAÇÃO DA ÁREA IRREGULAR – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Não houve composição amigável pelas partes ou qualquer espécie de acordo, na realidade, o requerido ora Apelante, tão somente se comprometeu a entregar contrato de compra e venda e matrícula da área. Desse modo, evidentemente não há que se falar em perda do interesse processual, o que enseja a REJEIÇÃO da preliminar arguida.

2. Considerando tais disposições, especialmente o Art. 2° e 6° da Lei 6.766/1979 e Art. 2° da Lei Municipal n° 670/2008, verifica-se que realmente o loteamento de propriedade do Apelante, o qual é objeto desse feito, é irregular. Ainda, faz-se necessário esclarecer, que o próprio confirmou ter efetuado a venda dos terrenos, bem como que apenas solicitou a regularização fundiária, entretanto, é sabido que a mera solicitação constitui apenas uma das fases da regularização, sendo necessária também a sua submissão ao registro imobiliário, com base no Art. 18 da Lei n° 6.766/1979.

3. Por fim, quanto à tese de possibilidade regularização das parcelas, utilizando-se da Lei Federal n° 13.465/2017, tenho que tal argumentação não fora apresentada ao Juízo de Origem, sendo arguida tão somente em sede de Recurso de Apelação.

Desse modo, entendendo se tratar de verdadeira inovação recursal e em respeito ao duplo grau de jurisdição, deixo de apreciar tal tese.

Recurso de Apelação Desprovido. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI:

Egrégia Câmara,

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS ANTONIO SANCHEZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0000154-08.2013.8.11.0090, movida pelo
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE,
no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedente o pedido de obrigação de fazer de modo a determinar que o Apelante regularize o loteamento objeto desse feito, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nos moldes definidos pela Lei Federal n° 6.766/1979 e Lei Municipal n° 670/2008 (Id: 14385298 – páginas 06 a 09).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 14385298 – páginas 10 a 14, Id: 124385299 – páginas 01 a 05), preliminarmente arguindo quanto à carência superveniente da ação.

Continua afirmando no mérito recursal, quanto a regularidade da situação de fato, da responsabilidade solidária da parte contrária, da inaplicabilidade da Lei Municipal n° 670/2008 e que a regularização das parcelas ocupadas e atualmente irregulares do ponto de vista documental, podem ser realizadas de acordo com a Lei Federal n° 13.465/2017, observando as regras, principio e objetivos constantes do art. 9° e seguintes do citado diploma legal.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 124385299 – páginas 11 a 12, Id: 124389650 – páginas 01 a 10, Id: 124389651 – páginas 01 a 02), requerendo o desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo desprovimento do Recurso de Apelação, para que seja mantida a sentença ora recorrida (Id: 130636691 – páginas 01 a 04).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA, OAB/MT 11324-A.

PARECER ORAL (RETIFICADO PARCIALMENTE)

EXMO. SR. DR. ROBERTO APARECIDO TURIN (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Retifico parcialmente o parecer escrito, porque e
ntendo ser possível encaminhar para uma tentativa de conciliação envolvendo o município, o Ministério Público ou o responsável pelo loteamento porque mesmo com a aplicação apenas da lei federal da época, as questões, creio que “mais caras” e mais difíceis, que é justamente o esgoto e a pavimentação, serão mantidas tanto pela lei federal quanto pela lei municipal. A situação vai continuar.

É o parecer.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório,
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCOS ANTONIO SANCHEZ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte nos autos da Ação Civil Pública identificada pela numeração única: 0000154-08.2013.8.11.0090, movida pelo
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A parte Apelada (Município de Nova Canaã) propôs a presente Ação Civil Pública c/c Pedido de Tutela de Urgência, afirmando que o Apelante estava vendendo lotes de forma irregular, criando-se um loteamento clandestino nos arredores do Município, violando os requisitos mínimos da Lei Federal do Parcelamento do Solo Urbano e Lei Municipal n° 670/2008.

Em contrapartida, a parte Recorrente alega que o loteamento tornou-se situação já consolidada no ano de 2007, ou seja, anteriormente a vigência da Lei Municipal n° 670/2008.

O Juízo de Origem julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Calha mencionar que o parcelamento do solo para fins urbanos é regido pela Lei Federal n.°6.766/79, que dispõe em seu artigo 2° que: Art. 2°; O parcelamento de solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposição desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes. Acerca do procedimento a ser realizado para loteamento de solo, o art. 6° prevê que o requerimento junto ao ente municipal é ato precedente à efetiva demarcação e arruamentos, senão vejamos: Art. 6° Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário (...) Em análise do cortejo probatório tenho que restou incontroversa a irregularidade do loteamento de propriedade do requerido, uma vez que não foram atendidas as exigências da Lei Federal n.° 6.766/1979 e Lei Municipal n.° 670/2008. Não há dúvidas, até porque tal já fora inclusive confirmado pelo próprio reclamado em sede de contestação, que realizou venda de terrenos em um loteamento com documentação irregular, sem a devida aprovação pelos órgãos públicos. (...) Ante ao exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido de obrigação de fazer de modo a determinar que
MARCOS ANTÔNIO SANCHES
regularize o loteamento objeto deste feio
no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias,
nos moldes definidos pela Lei Federal n.° 6.766/1979 e Lei Municipal n.° 670/2008. (...)”

Pois bem.

I – PRELIMINAR

Inicialmente, a parte Recorrente arguiu preliminarmente quanto à carência da ação, por ausência de interesse processual para seguir pleiteando em Juízo, pois alega ter sido acordado em audiência com a participação e intervenção do Ministério Público, os atos atinentes ao registro do loteamento e sua regularização.

a) DA CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO – PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL

Em espeque, em consonância a ata de audiência (Id: 124385279 – páginas 12 a 15), não houve composição amigável pelas partes ou qualquer espécie de acordo, na realidade, o requerido ora Apelante, tão somente se comprometeu a entregar contrato de compra e venda e matrícula da área.

Desse modo, evidentemente não há que se falar em perda do interesse processual, o que enseja a
REJEIÇÃO
da preliminar arguida.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Assim passo a análise do mérito recursal.

a) DA REGULARIDADE DA SITUAÇÃO DE FATO - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO RECORRIDO - DA INAPLICABILIDADE DE LEI MUNICIPAL N° 670/2008

É um saber público e notório, que o parcelamento de solo urbanístico encontra respaldo legal na Lei Federal n° 6.766/1979.

No referido dispositivo legal, especificamente em seu Art. 2°, é estabelecido que
“O parcelamento do solo urbano poderá ser feito
mediante loteamento
ou
desmembramento
, observadas
as disposições desta Lei
e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.”.

Assim, é evidente que existem requisitos que devem ser observados para a realização de loteamento, os quais não encontram respaldo apenas na legislação municipal, mas também na Estadual e principalmente, na esfera Federal.

Há de se consignar, que o disposto no Art. 6°, incisos I a VI da Lei n° 6.766/1979, vejamos:

“Art. 6° Antes da elaboração do projeto de loteamento, o interessado deverá
solicitar à Prefeitura Municipal, ou ao Distrito Federal
quando for o caso, que defina as diretrizes para o uso do solo, traçado dos lotes, do sistema viário, dos espaços livres e das áreas reservadas para equipamento urbano e comunitário, apresentando, para este fim, requerimento e planta do imóvel contendo, pelo menos:

I - as divisas da gleba a ser loteada;

II - as curvas de nível à distância adequada, quando exigidas por lei estadual ou municipal;

III - a localização dos cursos d’água, bosques e construções existentes;

IV - a indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro, a localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências, com as respectivas distâncias da área a ser loteada;

V - o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina;

VI - as caracteristicas, dimensões e localização das zonas de uso contíguas.”

Com o mesmo viés, a legislação Municipal, mediante a Lei n° 670/2008, em seu Art. 2°, também instituiu regras para o loteamento urbano,
in verbis
:

“Artigo 2o. – Todo loteamento urbano ou para fins urbanos, ficam sujeitos à prévia aprovação da Prefeitura, através de seus órgãos competentes.”

Considerando tais disposições, verifica-se que realmente o loteamento de propriedade do Apelante, o qual é objeto desse feito, é irregular. Ainda, faz-se necessário esclarecer, que o próprio confirmou ter efetuado a venda dos terrenos, bem como que apenas solicitou a regularização fundiária, entretanto, é sabido que a mera solicitação constitui apenas uma das fases da regularização, sendo necessária também a sua submissão ao registro imobiliário, com base no Art. 18 da Lei n° 6.766/1979.

Por outro lado, destaca-se que a irretroatividade da Lei Municipal n° 670/2008, não afasta a aplicabilidade da Lei Federal n° 6.766/1979, permanecendo a irregularidade do loteamento discutido nesses autos.

A propósito, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – AFASTADA –
LOTEAMENTO CLANDESTINO – OBRAS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NÃO REALIZADAS
– PODER-DEVER DE FISCALIZAÇÃO E DE REGULARIZAÇÃO NÃO EXERCIDO PELO PODER PÚBLICO – OMISSÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PRINCIPAL DO LOTEADOR – SUBSIDIARIAMENTE DO ENTE MUNICIPAL – DANO MORAL COLETIVO – INEXISTENTE – PROVIMENTO PARCIAL.

O Município é parte legítima para figurar no polo passivo de Ação Civil Pública, proposta com vistas a regularizar e fazer com que as obras de infraestrutura no loteamento urbano sejam realizadas, já que tem o poder-dever de agir para que o empreendimento irregular passe a atender o regulamento específico para a sua constituição.

A responsabilidade pela implantação da infraestrutura no loteamento privado é do loteador.
Contudo, tal encargo transfere-se, subsidiariamente, para o Município, como decorrência do dever constitucional de fiscalização da ocupação do solo urbano e seu parcelamento.

Inexistindo comprovação de que a implementação de loteamento clandestino tenha causado dano ambiental e lesão moral na coletividade, deve-se afastar a condenação. (N.U 1000792-57.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)” (destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LOTEAMENTO –
IRREGULARIDADE – NÃO EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR E SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO
– APLICAÇÃO DA LEI No 6.766/79 – PRECEDENTE DO STJ - MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – AFASTADA EM RELAÇÃO AO ENTE PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. É imprescritível a pretensão contida em ação civil pública cujo objeto abrange direito urbanístico e ambiental, por se renovar a cada instante. Nos termos do art. 30, inc. VIII, da Constituição Federal, art. 38 e 40 da Lei no 6.766/79, o ente municipal e os loteadores possuem legitimidade passiva para promover medidas de planejamento para controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Não há razões para a decretação de nulidade do feito, em virtude de cerceamento de defesa, quando juntadas aos autos provas suficientes para a solução da lide.
Havendo a comprovação de irregularidade do loteamento, responde o loteador pela respectiva regularização,
bem como à municipalidade pela ausência da devida fiscalização do loteamento irregular, do qual tinha ciência. “[...] É subsidiária a responsabilidade do ente municipal pelas obras de infraestrutura necessárias à regularização de loteamento privado, quando ainda é possível cobrar do loteador o cumprimento de suas obrigações. [...].” (REsp 1394701/AC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015) A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade. (N.U 0005902-40.2014.8.11.0040, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 21/11/2017)”(destaquei)

“REEXAME NECESSÁRIO E RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEITADAS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – LOTEAMENTO – IRREGULARIDADE – NÃO EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR E SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO – APLICAÇÃO DA LEI No 6.766/79 – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. O Ministério Público está legitimado para propor ação civil pública em que se vindica a defesa dos interesses meta individuais de considerável números de consumidores, os quais estariam sendo prejudicados pela aquisição de terrenos em loteamentos irregulares. Nos termos do art. 30, inc. VIII, da Constituição Federal, art. 38 e 40 da Lei no 6.766/79, o ente municipal e os loteadores possuem legitimidade passiva para promover medidas de planejamento para controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
Havendo a comprovação de irregularidade do loteamento, responde o loteador pela respectiva regularização, bem como à municipalidade pela ausência da devida fiscalização do loteamento irregular, do qual tinha ciência.
“[...] É subsidiária a responsabilidade do ente municipal pelas obras de infraestrutura necessárias à regularização de loteamento privado, quando ainda é possível cobrar do loteador o cumprimento de suas obrigações. [...].” (REsp 1394701/AC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015)(N.U 0007342-26.2014.8.11.0055, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018)” (destaquei)

No que se refere à responsabilidade subsidiaria da municipalidade, há de se ponderar que a mesma exerceu o seu poder de fiscalização, oficiando o loteador ora Recorrente administrativamente, e, logo em seguida ajuizou a presente ação, visando a regularização do loteamento irregular.

Assim, verifica-se que não há que se falar em sua responsabilização subsidiaria, uma vez que fez tudo o que estava ao seu alcance (administrativamente e judicialmente) para que fosse regularizada a área.

b) DA POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DAS PARCELAS OCUPADAS EM CONSONANCIA A LEI FEDERAL N° 13.465/2017

Por fim, quanto à tese de possibilidade regularização das parcelas, utilizando-se da Lei Federal n° 13.465/2017, tenho que tal argumentação não fora apresentada ao Juízo de Origem, sendo arguida tão somente em sede de Recurso de Apelação.

É cediço, nos termos do §1o do art. 1.013 do CPC, que somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo Tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Há, indiscutivelmente, construção de linha de defesa distinta, inclusive quanto aos dispositivos legais, de modo que a matéria ora defendida na Apelação não foi suscitada anteriormente no Juízo de Origem.

Não é licito a parte inovar a tese inicial em questões não erigidas em primeiro grau de jurisdição, o que enseja clara violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e contraditório e a ampla defesa, sendo, pois, inadmissível sua apreciação em grau de recurso.

Sobre o tema colaciono diversos julgados deste Sodalício:

“APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — AGENTE DE VIGILÂNCIA — REENQUADRAMENTO NO CARGO DE ASSISTENTE LEGISLATIVO — INSUBSISTÊNCIA — DISPONIBILIDADE — INOVAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE — PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA — POSSIBILIDADE. O reenquadramento do servidor nomeado para o cargo de Agente de Vigilância no cargo de Assistente Legislativo II não seria juridicamente possível, visto que as atribuições dos cargos são diferentes. Matéria referente à disponibilidade, por se tratar de inovação do pedido inicial, vedado é o seu exame em grau de recurso, consoante dispõe o artigo 329 do Código de Processo Civil. [...] (N.U 1006296-68.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DETRAN – TRANSAÇÃO DO VEÍCULO – ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO NÃO COMPROVADAS – ÔNUS DO AUTOR – DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – TESE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 280, §2o DO CTB – INOVAÇÃO RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Suscitar nova tese de defesa em sede recursal, configura inovação recursal, o qual não é admitido em nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que ofende o princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância. 4. Sentença Mantida, Recurso Desprovido. (N.U 0005092-18.2010.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)”

“RECURSO APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESTITUIÇÃO DE CONSELHEIRAS TUTELARES DO CARGO POR SUPOSTA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECRETO LIMINAR DE AFASTAMENTO CAUTELAR SEM REMUNERAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO AO CARGO – ADMISSÃO DA REMESSA NECESSÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 496 DO CPC – APELO QUE VISA EXCLUSIVAMENTE O RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO DE AFASTAMENTO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL – PRETENSÃO QUE DEVE SER BUSCADA EM AÇÃO PRÓPRIA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – MÉRITO DA REMESSA NECESSÁRIA - SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, POR FALTA DE IDONEIDADE MORAL NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NA PETIÇÃO INICIAL – IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA RATIFICADA. 1. Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública Municipal, deve ser admitida a remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC. 2. A inovação recursal é o fenômeno caracterizado pela presença, no recurso, de argumentos jurídicos não discutidos na instância originária, malferindo o princípio da ampla defesa, que na instância revisora deve prevalecer sobre o princípio iura novit curia, implicando o não conhecimento da argumentação inovadora. 3. Não tendo sido objeto da lide a pretensão recebimento da remuneração relativa ao período de afastamento cautelar, é certo que somente deve ser buscada por meio de ação própria, ou seja, em sede de ação declaratória constitutiva c/c ação de cobrança. 4. Segundo a regra prevista no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova cabe a quem alega, sendo que a consequência do não atendimento deste munus é a improcedência do pleito inaugural. 5. Inexistindo elementos que comprovem a existência de ato ilícito, a improcedência da demanda é medida que se impõe. (N.U 0004590-60.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)”

“AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO C/C REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A INCORPORAÇÃO DA DIFERENÇA SALARIAL REFERENTE À MUDANÇA DA MOEDA - URV - APURAÇÃO DO ÍNDICE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As arguições de teses inéditas, aventadas tão somente em sede de agravo regimental, não suscitadas oportunamente nas razões do recurso de apelação, constituem inovação recursal, impossível, portanto, de serem apreciadas nessa seara recursal. O STJ já consolidou entendimento no sentido de que “os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo – têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (...)” (AgRg nos EREsp 833.666/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/10/2014, DJe 03/11/2014). O pleito para que a apuração do percentual seja feito em liquidação de sentença não tem cabimento quando o índice já está consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. (N.U 0020866-90.2016.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/05/2016, Publicado no DJE 09/05/2016)”

Desse modo, entendendo se tratar de verdadeira inovação recursal e em respeito ao duplo grau de jurisdição, deixo de apreciar tal tese.

c) DA DESNECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL – OBRIGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL

Não obstante, considerando que a Lei Municipal n° 670/2008 não estava em vigor na época em que a parte Apelante iniciou o loteamento da área (2007), se verifica a necessidade de que seja cumprida tão somente a Lei Federal n°6.766/1979.

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, tão somente para afastar a obrigação da parte Apelante em cumprir o previsto na Lei Municipal n° 670/2008 por não estar em vigor na época (2007), todavia, que seja observado o previsto na lei em vigor na época (Lei Federal n° 6.766/1979).

Ainda, considerando que a conciliação entre as partes é ato que pode e deve ser estimulado em qualquer fase do processo, conforme preceito expresso trazido pelo artigo 139, inciso V, do NCPC, e, ante a súplica em sessão,
ACOLHO
o pedido do Ministério Público, para
DETERMINAR
que antes do cumprimento das exigências, sejam os autos remetidos a CEJUSC, para mediação e
tentativa de conciliação
entre as partes.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023